Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740179-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: JEAN JARDIM DE GUSMAO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0737048-50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição de prazo pleiteado pelo ora agravante, concedendo o derradeiro prazo de 05 dias para que o executado pague multa fixada em R$ 120.000,00, sob pena de penhora via Sisbajud. No Ofício no constante de id. 42249766/42249767 o Juízo de origem comunicou a retratação da decisão recorrida. A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se por consequência o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora